Tribunal: STJ
Processo: 2000391-83.2025.8.05.0080
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3093645 - BA (2025/0413981-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula
n. 182, STJ.
2. O agravante reiterou as razões do agravo em recurso especial, apresentando
argumentação acerca da não incidência da Súmula n. 7, STJ, bem como suas razões de
mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental merece provimento
para reformar a decisão da Presidência do STJ e determinar o conhecimento do agravo em
recurso especial, considerando a alegação de não incidência da Súmula n. 7, STJ, e as
razões de mérito apresentadas pelo agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo em recurso especial não foi conhecido, pois o agravante não apresentou
impugnação específica e pormenorizada em relação aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, limitando-se a repetir as razões recursais.
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da Súmula n. 182, STJ, o que impõe a manutenção da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA53859107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:10
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: f85990c4-7475-4065-ba61-875c6b536eb8

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da Súmula n. 182, STJ.
Dispositivos relevantes citados:
o, inciso V; Código Penal,
CPP, arts. 41, 395, inciso III, e
Lei n. 8.137/1990, art. 1
art. 71;
396.
Jurisprudência relevante citada:
Súmulas n. 7, 83 e 182, STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53859107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:10
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: f85990c4-7475-4065-ba61-875c6b536eb8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3093645 - BA (2025/0413981-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula
n. 182, STJ.
2. O agravante reiterou as razões do agravo em recurso especial, apresentando
argumentação acerca da não incidência da Súmula n. 7, STJ, bem como suas razões de
mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental merece provimento
para reformar a decisão da Presidência do STJ e determinar o conhecimento do agravo em
recurso especial, considerando a alegação de não incidência da Súmula n. 7, STJ, e as
razões de mérito apresentadas pelo agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo em recurso especial não foi conhecido, pois o agravante não apresentou
impugnação específica e pormenorizada em relação aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, limitando-se a repetir as razões recursais.
Documento eletrônico VDA53859109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:05
Código de Controle do Documento: ff77a11a-7c5b-4ccc-8eeb-be2781a321c9

5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da Súmula n. 182, STJ, o que impõe a manutenção da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da Súmula n. 182, STJ.
Dispositivos relevantes citados:
o, inciso V; Código Penal,
CPP, arts. 41, 395, inciso III, e
Lei n. 8.137/1990, art. 1
art. 71;
396.
Jurisprudência relevante citada:
Súmulas n. 7, 83 e 182, STJ.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSÉ ROBERTO PEREIRA DOS
SANTOS contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu
do agravo em recurso especial por incidência da Súmula n. 182, STJ (fls. 158/159).
Neste agravo regimental, o insurgente repisa as razões do agravo em recurso
especial, apresentando argumentação acerca da não incidência da Súmula n. 7, STJ, bem
como suas razões de mérito.
É o relatório.
VOTO
Compulsando os autos, observo que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso
especial com fundamento nos óbices previstos nas Súmula n. 7, STJ e por ausência de
comprovação da divergência alegada (fls. 115-130).
Documento eletrônico VDA53859109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:05
Código de Controle do Documento: ff77a11a-7c5b-4ccc-8eeb-be2781a321c9

A Presidência deste Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o agravo em
recurso especial, entendeu que não houve impugnação específica quanto a um dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem,
notadamente no que se refere à comprovação da divergência alegada (fls. 158-159).
Nos termos do princípio da dialeticidade recursal, a parte recorrente deve
enfrentar, de maneira efetiva, concreta e individualizada, todos os fundamentos da decisão
agravada, sendo insuficientes alegações genéricas ou meramente voltadas ao mérito da
controvérsia. A ausência dessa impugnação específica atrai, por analogia, a incidência da
Súmula n. 182, STJ.
Nesse contexto, competia à defesa, por ocasião da interposição do agravo
regimental, evidenciar o desacerto da decisão agravada, demonstrando, de forma clara e
específica, que o agravo em recurso especial enfrentou todos os fundamentos adotados na
decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem.
No caso concreto, o agravante se limitou a reiterar os argumentos já trazidos nos
autos, o que demonstra o acerto da decisão monocrática de não conhecimento do agravo
em recurso especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53859109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:05
Código de Controle do Documento: ff77a11a-7c5b-4ccc-8eeb-be2781a321c9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0413981-9
AREsp 3.093.645 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00028416320158050248 00059866420148050248 20003918320258050080
28416320158050248 59866420148050248
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Falta Grave
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485416380506506@
2025/0413981-9 - AREsp 3093645 Petição : 2025/0116351-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:34:50
Código de Controle do Documento: 6BA44B26-BD82-4D09-B1C2-ECBAED7A469B